Tribunal: STF
Processo: ARE 1604672
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado Ceará, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pela ora recorrente e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 399, p. 1-16), de cuja ementa transcrevo:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO, ESTELIONATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÕES. 1. QUESTÃO PRELIMINAR. 1.1. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. 
- Sentença monocrática escorreita com fundamentação idônea sem nulidade a ser reconhecida, tanto no aspecto do mérito das condenações impostas aos réus, quanto por ocasião das operações de dosimetria das censuras penais, merece ser mantida. 
2. MÉRITO.
2.1. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. DESPROVIMENTOS. 
- O contexto probatório dos autos não deixa margem a dúvida sobre as condenações dos réus pelos crimes que lhes foram imputados na sentença monocrática. 
2.2. PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. PARCIAL CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO NA EXTENSÃO. 
- Em relação à reprimenda imposta ao réu João dos Santos Prata, condenado por estelionato e organização criminosa, por ocasião da análise das circunstâncias judiciais do art.59 da lei penal, foi negativada de forma escorreita a vetorial circunstâncias para ambos os delitos. 
- Quanto à ré Antônia Rejane, condenada pela prática do crime de lavagem de dinheiro, foi apenada no mínimo legal previsto em lei para essa conduta, carecendo, assim, de interesse de agir recursal no ponto. 
3. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS NAS EXTENSÕES COGNOSCÍVEIS.” (eDOC 399, p. 1).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 421, p. 1-28), porquanto o “Acórdão da Câmara Criminal, inobservou norma de direito Federal estando ainda tal decisão divergindo de exegeses jurisprudenciais de outras unidades Federativas do Brasil, daí a necessária reforma do decisum a quo, via Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, ‘a’, da Carta Magna Federal”.

A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 419, p. 1-41).
 
O Vice-Presidente do TJ/CE não admitiu os citados recursos (eDOCs 445 e 448).

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 457, p. 1-14), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 455, p. 1-15). 

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 3.036.028/CE (eDOC 546, p. 1-4), bem como dos sucessivos recursos interpostos pela ora recorrente e interessados (eDOCs 584-664). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 670, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 166.280/CE (certidão; eDOC 672, p. 1).

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, diante dos termos da petição do recurso extraordinário (eDOC 421, p. 1-28), verifico a inafastável incidência da Súmula 284/STF, consoante a legítima decisão ora agravada, da qual transcrevo:

“(...)
O manejo de Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, do Texto Republicano, demanda, além do apontamento do dispositivo constitucional tido por inobservado, a exposição das razões jurídicas da ofensa alegada. 
Nessa perspectiva, malgrado intente a reforma do acórdão, a parte não declinou o comando constitucional contrariado pelo julgamento combatido (CF, art. 102, III, ‘a’).
E a via estreita do Recurso Extraordinário exige explícita demonstração de ofensa a dispositivo de índole constitucional, bem assim sua particularização. A ausência, portanto, de indicação das normas consideradas violadas caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n.º 284, do Supremo Tribunal Federal: 
STF, 284. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 
Em atenção ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de forma clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. 
É consabido que, em atenção ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de forma clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. 
É firme na jurisprudência de nossa Corte Constitucional:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. ICMS. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO DE LEASING. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. [...] 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. [...] (STF, ARE 1380469 AgR, 2.ª Turma, Rel. Min. Nunes Marques, julgamento: 05/09/2022, publicação: 15/09/2022.) (Destaquei.)
Ante o exposto, inadmito o presente Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (eDOC 448, p. 1-2; grifos originais).

Nesse sentido, menciono: ARE 1.527.181/RJ, por mim relatado, DJe 20.5.2025; ARE 1.526.019 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 7.2.2025; ARE 1.428.807 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 16.5.2023; ARE 1.162.348 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; ARE 1.276.412 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2020; ARE 1.431.050/CE, por mim relatado, DJe 30.5.2023; ARE 1.329.453 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 15.9.2021; ARE 1.379.316 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 27.6.2022; recentemente: ARE 1.579.251/CE, por mim relatado, DJe 9.2.2026; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).  

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente